Tribunal: TCU
Processo: 015.799/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da prestação de contas final de Convênio, cujo objeto foi a implantação do Projeto de Recuperação e Conservação de Recursos Naturais, proposto pelo Idatam como medida mitigadora visando a reverter o passivo ambiental em área de preservação permanente (APP) e reserva legal (RL), no Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Cupiúba (PA Cupiúba), localizado no município de Castanhal (PA), atendendo 100 famílias

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Belém/PA (Incra SR-01), em desfavor da Instituto de Desenvolvimento e Assistência Técnica da Amazônia - Idatam (CNPJ 06.339.616/0001-78) e do Sr. Antônio Raifson Fonseca (CPF XXX.280.572-XX), DiretorPresidente da entidade, em razão da não comprovação da prestação de contas final do Convênio CRT/PA 26000/2006 (Siafi 579379), celebrado entre o Idatam (Convenente) e o Incra/SR-01 (Concedente), cujo objeto foi a implantação do "Projeto de Recuperação e Conservação de Recursos Naturais", proposto pelo Idatam como medida mitigadora visando a reverter o passivo ambiental em área de preservação permanente (APP) e reserva legal (RL), no Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Cupiúba (PA Cupiúba), localizado no município de Castanhal (PA), atendendo 100 famílias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis o Sr. Antônio Raifson Fonseca (CPF XXX.280.572-XX) e o Instituto de Desenvolvimento e Assistência Técnica da Amazônia (Idatam) - (CNPJ 06.339.616/0001-78), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Antônio Raifson Fonseca (CPF XXX.280.572-XX) e do Instituto de Desenvolvimento e Assistência Técnica da Amazônia (Idatam) - (CNPJ 06.339.616/0001-78), condenando-os solidariamente ao pagamento da (s) importância (s) a seguir especificada (s), atualizada (s) monetariamente e acrescida (s) dos juros de mora, calculada (s) a partir da (s) data (s) discriminada (s) até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Incra, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: Valor histórico do débito e data de origem: Data da Ocorrência Valor original (R$) Débito/ Crédito 3/1/2007 15,00 D 29/1/2007 24.000,00 D 2/2/2007 15,00 D 2/3/2007 15,00 D 2/4/2007 29.500,00 D 3/4/2007 15,00 D 3/5/2007 15,00 D 4/6/2007 15,00 D 15/6/2007 2.500,00 D 3/7/2007 15,00 D 25/7/2007 2.000,00 D 25/7/2007 485,45 C Valor atualizado do débito até 23/7/2019: R$ 188.125,49 (peça 35) 9.3 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4 dar ciência deste Acórdão à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo/Mapa (sucessora do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, órgão então vinculante do Incra/SR-01) e aos responsáveis; 9.5 encaminhar cópia deste Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.